Tribunal: TJMT
Processo: 0010436-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
INTERESSADO/APELANTE:
BIOSEG DIAGNÓSTICOS LTDA ME
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 10436/2020
Data de Julgamento: 22-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUNCIONAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - DENÚNCIA DE PENDÊNCIA DOCUMENTAL - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE ESTADUAL, O LABORATÓRIO E O INSTITUTO GESTOR DO COMPLEXO HOSPITALAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DO INSTITUTO ASSENTADO MERAMENTE NA ILEGITIMIDADE - PONTO OBJETO DE INSURGÊNCIA EM AGRAVO TRANSITADO EM JULGADO - PRECLUSÃO - APELO DO LABORATÓRIO - QUESTIONAMENTO ÚNICO DO PRAZO A QUO PARA AS REGULARIZAÇÕES - DEPENDÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS DEMAIS REQUERIDOS - VERIFICAÇÃO - APELO DO ESTADO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - ARGUIÇÃO DA DESNECESSIDADE E IRRAZOABILIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DO ÓRGÃO GESTOR NÃO CONHECIDO - APELO DO LABOTARÓRIO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
INTERESSADO/APELANTE:
BIOSEG DIAGNÓSTICOS LTDA ME
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em face do Acórdão assim ementado:
ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - FUNCIONAMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - DENÚNCIA DE PENDÊNCIA DOCUMENTAL - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE ESTADUAL, O LABORATÓRIO E O INSTITUTO GESTOR DO COMPLEXO HOSPITALAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - APELO DO INSTITUTO ASSENTADO MERAMENTE NA ILEGITIMIDADE - PONTO OBJETO DE INSURGÊNCIA EM AGRAVO TRANSITADO EM JULGADO - PRECLUSÃO - APELO DO LABORATÓRIO - QUESTIONAMENTO ÚNICO DO PRAZO A QUO PARA AS REGULARIZAÇÕES - DEPENDÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS DEMAIS REQUERIDOS - VERIFICAÇÃO - APELO DO ESTADO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - ARGUIÇÃO DA DESNECESSIDADE E IRRAZOABILIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DO ÓRGÃO GESTOR NÃO CONHECIDO - APELO DO LABOTARÓRIO PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
1. Não há falar na ilegitimidade passiva de quaisquer das partes apontadas como Requeridas pelo Parquet, na Ação Civil Pública por este proposta, objetivando a viabilização dos documentos necessários ao regular funcionamento de Hospital Regional e de Laboratório de Exames, instalado em suas dependências, quando as providências tendentes a tal fim se mostram da responsabilidade, concomitante, do Ente Fazendário ao qual vinculado o aludido nosocômio, da empresa privada parceira e do órgão gestor do complexo hospitalar, este, por força contratual.
2. Se o ponto da insurgência recursal se assenta, unicamente, em questão já debatida no Agravo de Instrumento, transitado em julgado, o não conhecimento do Apelo se torna medida impositiva, haja vista o alcance da matéria pela preclusão consumativa.
3. Se comprovada nos autos a adoção de providências, por uma das partes, para a regularização das pendências noticiadas no Inquérito Civil, cujo atendimento lhe foi negado em razão da pendência de ações dos seus litisconsortes, razoável que o seu prazo se inicie a partir do término do lapso temporal conferido a estes últimos.
4. O arbitramento da multa, para o caso de descumprimento de determinação judicial é medida que se mostra legítima e necessária, sobretudo, quando já decorrido considerável lapso temporal, desde a primeira determinação do saneamento das irregularidades, objeto do debate.

O Recorrente alega, em síntese, que o decisum embargado é omisso, pois deixou de apreciar o fato novo levado ao conhecimento do Juízo, qual seja, de que a gestão do Hospital Regional de Sorriso foi totalmente assumida pelo Estado de Mato Grosso, além de não ter sido enfrentado o argumento do que a pendência de alvarás e do “habite-se”, cuja solução está lhe sendo cobrada, depende de obras físicas no aludido hospital, que devem ser promovidas e custeadas pelo Estado de Mato Grosso.
Pede o conhecimento do Recurso e o seu provimento, com efeito infringente, para que seja sanada a omissão apontada e provido parcialmente o seu Apelo, reconhecendo-se a sua “ilegitimidade passiva a partir da data em que foi decretada a intervenção nos serviços de gestão do Hospital de Sorriso, ou seja, a partir de 08/06/2015”.
A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório (fls. 473/477).
Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, deixou de apreciar o fato novo levado ao conhecimento do Juízo, qual seja, de que a gestão do Hospital Regional de Sorriso foi totalmente assumida pelo Estado de Mato Grosso após um Decreto de Intervenção, além de não ter sido enfrentado o argumento do que a pendência de alvarás e do “habite-se”, cuja solução está lhe sendo cobrada, depende de obras físicas no aludido hospital, que devem ser promovidas e custeadas pelo Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.
O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
In casu, a Recorrente alega que o decisum embargado é omisso, pois, como registrei, deixou de apreciar o fato novo levado ao conhecimento do Juízo, qual seja, de que a gestão do Hospital Regional de Sorriso foi totalmente assumida pelo Estado de Mato Grosso após um Decreto de Intervenção, além de não ter sido enfrentado o argumento do que a pendência de alvarás e do “habite-se”, cuja solução está lhe sendo cobrada, depende de obras físicas no aludido hospital, que devem ser promovidas e custeadas pelo Estado de Mato Grosso.
Adianto, desde logo, que não assiste razão à Embargante.
Com efeito, da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se excerto do voto:
(...) Por sua vez, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH -, interpôs o Apelo de fls. 365/368v, arguindo, de igual modo ao Primeiro Apelante, que a pendência de alvarás, cuja solução está lhe sendo cobrada depende de obras físicas no aludido hospital, que devem ser promovidas e custeadas pelo Estado de Mato Grosso.
Diz que não mais atua como gestor daquele nosocômico, desde 08/06/2015, posto que assumida tal incumbência, diretamente, pelo Estado de Mato Grosso, de modo que seria parte ilegítima para compor esta lide, ponto que afirma ter levantado em suas peças defensivas, porém, não analisado pelo Juízo de piso.
Assim, requereu fosse declarada a sua ilegitimidade passiva, afastando, dessa forma, a condenação que lhe foi imposta.
(...)
Da verificação dos autos, constata-se que o Hospital Regional de Sorriso é vinculado ao Estado de Mato Grosso, ao qual pertence a totalidade dos seus bens móveis e imóveis, que, por força contratual, ao tempo do ajuizamento da ação de base, estavam sendo geridos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano e do Laboratório Bioseg Diagnósticos Ltda-ME.
Ao examinar o Agravo de Instrumento de n. 42176/2015, interposto pelo aludido Instituto, assinalei sua respectiva responsabilidade, pela regularidade documental, necessária ao pleno funcionamento do nosocômio e instituições vinculadas, consoante previsão contratual, extraída do Contrato de Gestão, Cláusula Segunda - Das Obrigações das Partes, item 2.1.15, pelo que conduzi o meu voto, no sentido da sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda originária.
Por fim, extrai-se do caderno processual, fls. 319/320, a informação prestada pelo próprio Estado de Mato Grosso, em 30/06/2015, no seguinte sentido:
"(...) A despeito da contratação da organização social para gerenciamento e manutenção do hospital, foram constatadas inúmeras irregularidades no cumprimento contratual, que culminam em prejuízos graves no atendimento das necessidades médicas e hospitalares dos cidadãos, sendo aquelas explicitadas no Relatório de Auditoria n. 003/2014/AGSUS/SES/MT.
Em razão disso, e visando promover melhorias relevantes na prestação dos serviços de saúde, foi editado o Decreto Estadual n. 118/115, no qual foi determinada a intervenção nos serviços delegados ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSG, para execução no Hospital Regional de Sorriso/MT.
Em virtude da intervenção, o Estado passou a gerir o Hospital Regional de Sorriso/MT, porém, gerou-se um estado conturbado de transição, que vem exigindo o emprego de inúmeros mecanismos judiciais quanto extrajudiciais, no sentido da regularização dos serviços.(...)"
A intervenção estadual acima relatada, somada ao fato, inegável, de que é o Estado de Mato Grosso o ordenador das eventuais despesas que se fizessem necessárias para a propalada regularização aqui em apreço, denotam, por si sós, ser total mente descabida a ilegitimidade passiva arguida pelo Ente Estadual.
Por todas essas razões, evidente que não há falar em ilegitimidade de quaisquer das partes requeridas na ação de base.
Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.
Do Recurso do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - interpôs o Apelo de fls. 365/368v, arguindo que a pendência de alvarás, cuja solução está lhe sendo cobrada depende de obras físicas no hospital em referência, que devem ser promovidas e custeadas pelo Estado de Mato Grosso.
Diz não mais atuar como gestor daquele nosocômico, desde 08/06/2015, posto que assumida tal incumbência, diretamente, pelo Estado de Mato Grosso, de modo que seria parte ilegítima para compor esta lide, ponto que afirma ter levantado em suas peças defensivas, porém, não analisado pelo Juízo de piso.
Assim, requereu fosse declarada a sua ilegitimidade passiva, afastando, dessa forma, a condenação que lhe foi imposta.
Como bem sinalizado pelo Parquet, o fundamento único deste Apelo, a ilegitimidade passiva, é ponto que não mais comporta qualquer debate, posto ter sido objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n. 42176/2015, desprovido à unanimidade, cujo acórdão transitou em julgado, e que o julgamento, como dito, sob a minha relatoria, foi assim ementado:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HOSPITAL REGIONAL – AUSÊNCIA DE ALVARÁS SANITÁRIOS, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – HABITE-SE – FUNCIONAMENTO IRREGULAR – OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR DESCRITA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO – RECURSO IMPROVIDO.
O Instituto que gerencia, opera e executa as ações e serviços de saúde do Hospital Estadual de Sorriso detém a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois, possui obrigação contratual de providenciar as licenças e alvarás, junto às repartições competentes.
É inaceitável o funcionamento de Hospital , sem possuir alvarás sanitários, prevenção contra incêndio e pânico, além do habite-se.
(N.U 0042176-89.2015.8.11.0000, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/08/2015, publicado no DJE 24/08/2015).
Nessa quadra, vê-se que, de fato, preclusa está qualquer pretensão de revolvimento da tese de ilegitimidade passiva, por parte do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, circunstância que impõe o não conhecimento do seu Recurso.
Desse modo, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo INDSH. (Destaquei).

Verifica-se, do trecho acima, que a irresignação foi adequadamente resolvida por este Sodalício, tendo sido afastado o argumento de ilegitimidade passiva do Instituto Embargante, inclusive, foi consignado que a responsabilidade lhe competia, ainda que, atualmente, o Estado de Mato Grosso fosse o responsável pelo sobredito Hospital Regional, porque a Ação Civil Pública foi proposta na vigência do contrato de gestão.
Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.
Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

Assinatura digital
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR